Tribunal: TJDFT
Processo: 0703787-75.2020.8.07.0017
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PROVAS. ÔNUS PROBATÓRIO. MODELO ESTÁTICO. MOMENTO DE PRODUÇÃO DA PROVA. INICIAL E CONTESTAÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NA APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DIREITO AO SÔSSEGO E AO SILÊNCIO. RUÍDOS. POLUIÇÃO SONORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS AUTOR.
1. A regra processual comanda que os documentos devem ser juntados aos autos com petição inicial ou com a contestação, salvo quando destinados a prova de fatos novos ocorridos posteriormente aos articulados ou em contraposição aos que surgirem de forma inaugural no deslinde da pretensão (artigo 434 do Código de Processo Civil).
2. A juntada de documentos na fase recursal somente é possível nas hipóteses previstas no artigo 435, parágrafo único, do Código de Processo Civil, razão pela qual deixo de examinar os documentos colacionados somente com o recurso de apelação, porquanto não se tratam de documentos novos e poderiam ter sido utilizados desde o acionamento judicial inicial da pretensão.
3. O direito ao sossego, ao silêncio e à tranquilidade dentro do lar é correlato ao próprio direito de vizinhança e cujas garantias decorrem do direito constitucional à intimidade e à privacidade preconizados no artigo 5o, X, Constituição Federal, bem como do próprio direito à saúde (artigo 6o da Constituição Federal) para a manutenção de um meio ambiente sadio de convívio e livre de transtornos que desbordem à normalidade do cotidiano.
4. O exame da verdade processual destina um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.
5. À luz do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se desicumbiu a parte apelante/autora do ônus que lhe cabia quanto à adequada comprovação da sua pretensão quanto ao fato constitutivo do seu direito quanto à demonstração de que os ruídos causados extrapolam os limites legalmente estabelecidos para o empreendimento.
6. Recurso conhecido e desprovido.